Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO SATISFEITA. AUSENCIA DE BENS. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A sucessão irregular de empresas é, infelizmente, um instrumento utilizado por maus empresários com a finalidade de evadir-se das obrigações da empresa inadimplente, gerando confusão patrimonial entre elas, já que todo o ativo da empresa inicial será incorporado a nova empresa, sem que as dívidas os acompanhem, em clara lesão aos credores. 1.1. Para fins de caracterização da sucessão irregular entre empresas, “devem ser observados os requisitos para que se configure a sucessão empresarial irregular, quais sejam: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e de quadro societário” (Acórdão 1742226, 07250386620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2023).
2. Na situação posta, os requisitos para o reconhecimento da sucessão irregular não estão minimamente preenchidos, pois a empresas apontadas no recurso possuem sócios, endereços de funcionamento e CNPJ diferentes, inexistindo qualquer evidência de que a única sócia da executada esteja atualmente atuando como sócia oculta da empresa apontada como sucessora da devedora.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.